Tribunal: TJPA
Processo: 0809464-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809464-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: WANDERLENE DE LIMA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. REJEITADA. MEDICAMENTOS COM INSCRIÇÃO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. É POSSÍVEL O BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O ATENDIMENTO PELO ESTADO, COMO MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO FACE À URGÊNCIA E À IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESTAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

Belém, 10 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809464-87.2019.8.14.0000 ÓRGÃO

JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IRITUIA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GEORGE A. VIANA SILVA (OAB/PA Nº. 24.661-A)

AGRAVADO: OSMARINO FERREIRA NUNES NETO, REPRESENTADO POR WANDERLENE DE LIMA NUNES

ADVOGADO: PAULLO ROBERTTO SILVA PEDROSA (OAB/MA Nº 15.760) RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pela ESTADO DO PARÁ em desfavor da decisão monocrática do Relator, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a hipótese do art. 1.021 do CPC.

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c Pedido De Tutela Antecipada ajuizada por Osmarino Ferreira Nunes Neto, representado por Wanderlene de Lima Nune, em face do Estado do Pará, objetivando a condenação do requerido a disponibilizar em seu favor, os medicamentos e curativos necessários ao seu tratamento, mensalmente e contínua, em conformidade com a prescrição médica, tendo em vista que é portador de doença rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada epidermólise bolhosa distrófica, a qual, provoca bolhas na pele e fragilidade cutânea provocada por toque ou trauma, ainda que mínimo e, além disso, passou a apresentar hemorragias com o aparecimento de bolhas grandes e formação de mília (bolas amarelas com sebo dentro), fraqueza muscular e, invariavelmente, como complicação da doença, sindactilia (fusão dos dedos) e estenose (estreitamento) no trato digestivo.

Ademais, a doença requer tratamento com curativos de silicone não aderentes à pele, bem como medicamentos que complementam o déficit de nutrientes causados pela patologia, estes de uso diário e contínuo, a fim de prevenir a infecção das lesões, principal causa de óbitos em pacientes acometidos com a enfermidade.

Em sede de 1º Grau, o Magistrado concedeu a antecipação da tutela pleiteada, para determinar ao Estado do Pará a adoção das providências necessárias no sentido de prover os medicamentos e curativos necessários ao tratamento do postulante, de forma mensal e contínua, em conformidade com a prescrição médica trazida aos autos. Ocorre que, decorridos 5 (cinco) meses sem que o agravante tomasse qualquer providência para o cumprimento da referida decisão, o juízo
a quo
deferiu

o bloqueio nas contas do Estado do Pará do montante de 382.680,00 (trezentos e oitenta e dois mil e seiscentos e oitenta reais), correspondentes a três meses de tratamento, sem prejuízo de renovação da medida, caso não efetivada a decisão na forma determinada.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, encontrando fundamento no art. 932, V, b, do NCPC, tendo em vista que as razões apresentadas no agravo são conflitantes com a jurisprudência predominante do STF e desta Corte.

O Agravante, inconformado com a decisão monocrática, interpôs o Agravo Interno, alegando, em síntese, a aplicação do Tema 106/STJ, superação do Tema 686/STJ pelo Tema 793/STJ, a descentralização do SUS conforme art. 198, I, da CF/88, bem como pela ilegitimidade ad causam da parte agravada sob o argumento de que a responsabilidade do custeio do medicamento adequado ao paciente é da União e não do Estado do Pará, por ser o responsável pela inclusão de fármacos na lista do RENAME, de acordo com a Lei n.º 8080/90, portanto, de competência da União.

Alega que não houve demonstração de ineficácia de medicamentos fornecidos pelo SUS, o que, por sua vez, viola o precedente do STJ.

Assevera que o atendimento dos pedidos de forma individualizada, sem observância aos programas obrigatórios estabelecidos na legislação pertinente à matéria, causaria enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, beneficiando poucos pacientes em detrimento de outros, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo ao Judiciário avançar nessa seara.

Argumenta que, apesar de ser possível a determinação para bloqueio com vistas ao fornecimento de medicamentos (REsp 1069810/RS), imprescindível resguardar as finanças públicas, posto que conforme disposto no CPC é garantido ao executado a suspensão caso o bloqueio possa causar dano de incerta reparação (art. 525, §6º), e que o levantamento de valores é permitido a rigor apenas após o trânsito em julgado (art. 536, §3º), com o intuito de evitar a irreversibilidade da decisão provisória.

Requer a suspensão da determinação judicial da origem até que sejam acostados aos autos da origem ao menos três orçamentos, e que eventuais liberações ocorram apenas e tão somente considerando o melhor preço, diretamente ao fornecedor mediante apresentação de documentação fiscal, garantido em todo caso, a aquisição dos produtos pelo Agravante, ainda que após bloqueio de numerário.

Por fim, o Agravante, requer a reconsideração e, caso assim não entenda esse Nobre Relatoria, solicita o envio dos autos ao colegiado, rogando desde logo pelo provimento do presente recurso para declarar a nulidade e/ou reforma da decisão atacada nos termos acima referenciados.

É o sucinto relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 09 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Inicialmente, afirmo que a decisão monocrática recorrida não merece reforma, tendo em mira estar devidamente fundamentada, em sintonia com a jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal e o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

O inconformismo do agravante, visa combater decisão que determinou o sequestro de verbas públicas, proferida em 23/10/2019, cuja motivação dessa medida gravosa ocorreu em virtude do descumprimento da medida judicial proferida, em caráter de urgência, no dia 11/04/2019, tendo a decisão, inclusive, transitado em julgado, conforme certidão (ID13055774) do processo de 1º grau.

Quanto a alegação de incompetência do juízo, não assiste razão os argumentos do agravante, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, sob a sistemática de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, inclusive define que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Além disso, vale mencionar julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do chamamento da União em demandas envolvendo pedido de medicamento:

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC.

1.
O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto.

3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014).

Ainda, o agravante alega que a União deve integrar a lide porque é de sua competência a inclusão dos fármacos na lista do RENAME, contudo, entendo que não pode prosperar, uma vez que a referida competência diz respeito apenas quanto ao repasse dos custeios dos medicamentos. Ademais, todos os medicamentos deferidos para o tratamento do paciente, possuem registro na ANVISA, não havendo que falar em competência exclusiva da União para o seu fornecimento, sendo, portanto, a matéria discutida nos autos também de competência dos Estados Federativos, além de que, o juiz de piso determinou a competência do Estado do Pará.

Com relação ao Tema 106/STJ invocados neste agravo quanto a ausência de atendimento de pressupostos, ou seja, comprovação de laudo médico fundamentado, a da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e sua ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, assim como, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e existência de registro na ANVISA do medicamento, entendo tratar-se de matéria superada face ao trânsito em julgado da ação de conhecimento, conforme certidão (ID13055774) do processo de 1º grau.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Logo, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

É importante asseverar, que o direito à saúde, por estar intimamente atrelado ao direito à vida, manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, um direito inviolável e protegido constitucionalmente consoante determina o artigo 196 da Carta Magna. Vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, em caso de descumprimento a ordem judicial, o bloqueio das verbas públicas representa o meio coercitivo para o atendimento judicial, sendo a matéria pacífica na jurisprudência, que permite o bloqueio e sequestro de conta pública para fazer cumprir decisão judicial que determinou o pagamento do medicamento para tratamento de saúde.

Portanto, no que se refere a alegação de excesso no bloqueio das verbas públicas, verifico que não deve prosperar, vez que representa o meio coercitivo para fazer cumprir decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde do agravado.

Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, em que há o descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

Na mesma direção, há outros julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química.

2.
O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante
.

Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido.

(REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento.

2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.

3.
A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO.

I - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente).

II -
Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado, com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 47.336/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

Ressalte-se que a medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, o que se verificou na hipótese em epígrafe, haja vista que o menor de 11 (onze) anos de idade é acometido de uma doença rara, denominada Epidermólise Bolhosa, que causa lesões na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, olhos, trato respiratório e gênito-urinário, sempre que o portador ingere alimentos sólidos, além de bolhas na pele e fragilidade cutânea provocada por qualquer toque ou trauma, fraqueza muscular e estenose no trato digestivo, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie, de forma ininterrupta, o tratamento clínico necessário para a manutenção da saúde do beneficiário.

Trata-se, pois, de fornecimento de medicamentos e material para curativos de uma doença grave ao tratamento do autor, em conformidade com a prescrição médica, deferida em 11/04/2019, que em razão de seu descumprimento, motivou o bloqueio do montante referente a 03 (três) meses de medicamentos.

Por fim, quanto à alegação de que não foram feitos 03 (três) orçamentos para se chegar ao montante bloqueado para cumprimento da medida liminar, entendo que igualmente não merece prosperar, uma vez que o invocado precedente do CNJ não vincula a Administração Pública, sendo apenas diretrizes/orientações a serem seguidas de forma preferencial e, no caso, há uma urgência configurada para cumprimento da medida, cabendo a constrição dos bens do Estado para efetivação da tutela, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ademais, requerer a obrigatoriedade de apresentação de três orçamentos de um paciente debilitado para garantir o adequado tratamento de saúde, não se mostra razoável, além disso, se tal demanda chegou as vias judiciais, é porque o Estado não cumpriu com seu dever previsto no art. 196 da CF/88.

Assim, é o entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS PARA PROCEDER AO BLOQUEIO DE VALORES. DESCABIMENTO. URGÊNCIA DO USO DO MEDICAMENTO. CONSIDERAÇÃO DO ORÇAMENTO APRESENTADO. SEQUESTRO DE VALORES. LIMITAÇÃO AO VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA.

1.Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão do Juiz do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou o sequestro de valores nas contas do réu/agravante, no importe de R$ 240.106,35 (duzentos e quarenta mil, cento e seis reais e trinta e cinco centavos), sob o fundamento de que não foram apresentados três orçamentos pelo autor/agravado.

2.
Não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação de três orçamentos para o sequestro de valores, uma vez que tal determinação representaria um ônus excessivo ao autor ante a urgência do uso do medicamento.
Outrossim, não há qualquer elemento nos autos que desabone os orçamentos apresentados.

3. Vale notar que da decisão que antecipou a tutela foi interposto agravo de instrumento com a única alegação de que não poderia haver fornecimento de fármaco sem aprovação pela ANVISA. A decisão posterior, que determinou o sequestro de valores, após a inércia do Distrito Federal em fornecer os medicamentos, apenas determina que se proceda ao bloqueio, observando o orçamento apresentado, reproduzindo, quanto a esse ponto, o que constou da decisão que deferiu a antecipação de tutela.

4. O fornecimento de medicamento encerra obrigação de fazer, não ostentando conteúdo econômico definido no momento da propositura da ação, razão pela qual o valor da causa não pode servir como parâmetro para definição da competência. Contudo, o bem da vida em substituição ao medicamento deve se subsumir ao valor de alçada previsto na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE SE REFORMA DE OFÍCIO, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O SEQUESTRO DE VALORES RESTRINJA-SE AO VALOR DE ALÇADA.

6. Sem Custas e honorários.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-DF 07014114120178079000 DF 0701411- 41.2017.8.07.9000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 23/03/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por esses motivos, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Ante ao exposto, verificada a inexistência de novas circunstâncias fáticas e jurídicas que enseje reforma da decisão recorrida, considerando que as razões da interposição do presente agravo são praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2020